Tribunal: TJSP
Processo: 2054529-42.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXECUÇÃO INDIVIDUAL- ILEGITIMIDADE ATIVA- Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do processo – Solução que encontra respaldo em decisão proferida no REsp no 1.438.263 – SP - Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento. Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXECUÇÃO INDIVIDUAL- ILEGITIMIDADE ATIVA- Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do processo – Solução que encontra respaldo em decisão proferida no REsp no 1.438.263 – SP - Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento. Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores. Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054529-42.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BERENICE LUIZA MORETTI e LEONARDO HENRIQUE MORETTI JESZENSKY, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054529-42.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTES: BERENICE LUIZA MORETTI E LEONARDO HENRIQUE
MORETTI JESZENSKY
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144107
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXECUÇÃO
INDIVIDUAL- ILEGITIMIDADE ATIVA- Interposição contra
decisão suspensiva do trâmite do processo Solução que encontra
respaldo em decisão proferida no REsp no 1.438.263 SP -
Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento. Possibilidade
de ajuizamento de ação executiva individual por todos os
poupadores. Entendimento pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo, com fulcro na decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no
REsp no 1.361.799-SP e 1.438.263/SP.
Sustenta o agravante, em síntese, o descabimento da suspensão do processo
em trâmite perante a primeira instância.
É O RELATÓRIO

No que se refere à ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para
executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em
precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o
quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que
no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se
ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por
isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso
Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto. No que diz respeito à decisão
proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui
qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no
Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada
associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito
coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida
pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a
solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões
abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em
questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida. Outrossim, o
Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054529-42.2017.8.26.0000 - São Paulo 3/4
que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele
primeiro, de modo que é inaplicável à espécie. De qualquer modo, desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda
a argumentação do recorrente em sentido contrário. Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E
ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o
Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força
da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco
do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem
o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa. No tocante à suspensão do processo,
destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros,
como constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença
proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta
processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos
em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes
de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta
Corte”. Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão com
seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para permitir o
desenvolvimento do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054529-42.2017.8.26.0000 - São Paulo 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator